Tribunal: TJMT
Processo: 1026411-11.2022.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026411-11.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO VITOR MORAES SOUZA - CPF: 053.118.581-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WISLEY PIRES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WALBER ALEXANDER DO CARMO DESTO (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PROPORCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.

I.
Caso em exame

1.1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do réu, condenado pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), após ser flagrado conduzindo veículo automotor sob influência de álcool, com concentração de 0,43 mg/L no teste de etilômetro, realizado de forma voluntária.
1.2.
O Juízo de primeiro grau o condenou a 6 meses de detenção e aplicou a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir por igual período.

II.
Questão em discussão

2.
O questionamento defensivo consiste na proporcionalidade da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, fixada pelo magistrado em 6 meses, considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal.

III.
Razões de decidir

3.1.
A pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal (6 meses de detenção), e conforme o art. 293 do CTB, a pena de suspensão da habilitação deve ser estabelecida entre 2 meses a 5 anos, guardando, sempre, proporção com a pena principal e as circunstâncias dos eventos delitivos.
3.2.
Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Terceira Câmara Criminal aponta que, na ausência de motivação idônea para elevar o período de suspensão da habilitação, a pena acessória deve ser fixada no mínimo legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV
. Dispositivo e tese. Recurso provido.

4.
A pena de suspensão da habilitação foi readequada para o período mínimo de 2 meses, em consonância com a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal e as peculiaridades do caso.

Tese de julgamento:

“a) A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, especialmente quando esta é fixada no mínimo legal”.

b) “Ausente motivação idônea, a pena acessória de suspensão da habilitação deve ser estabelecida no patamar mínimo previsto no art. 293 do CTB.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306 e art. 293; CP, art. 59; CP. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

João Vitor Moraes Souza
foi
condenado
pelo
Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, porque praticou o crime de
Condução de Veículo Automotor com Capacidade Psicomotora Alterada em Razão da Influência de Álcool
(art. 306 do CTB),
à pena de
6 meses
de
detenção
em

regime
semiaberto
e
10 dias-multa
, e ainda,
suspensão
da CNH
, pelo prazo de
6 meses
(ID 228127738).

Em suas
razões
recursais, a Defesa pugna a
redução da pena de suspensão
da CNH
a fim de que
seja fixada no
mínimo legal
, já, que esta deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (ID 228127749).

As
contrarrazões
, oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça,
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 228127751).

A ilustrada
PGJ
, em parecer, opinou

pelo
provimento
do recurso

(ID

229863698), conforme transcrição que se faz do respectivo sumário:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PROIBIÇÃO DE DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA.
Alegação de desproporcionalidade entre a pena acessória de suspensão da habilitação ou da permissão para dirigir. Tese procedente. Necessidade de proporcionalidade entre as reprimendas. Caráter Acessório.
Parecer pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia que no dia 13.03.2022, por volta das 00h48min, na Av. da
Feb
, no Bairro
Manga
, em Várzea Grande-MT,
João Vitor Moraes Souza
conduziu veículo automotor Yamaha Factor, placa NPI-6275, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Relata-se que durante uma
blitz
policial,
João Vitor
foi abordado e submetido ao teste de etilômetro, de forma voluntária. O resultado do teste indicou uma concentração de 0,43 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Dessa maneira, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia para esclarecimentos.

Por esse motivo, ele foi denunciado como incurso nas sanções dos
art. 306 do CTB
e, após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau o condenou nos termos do relatório.

A denúncia foi recebida pelo Juízo em 27.09.2022 (ID 228127695) e a sentença proferida em 22.05.2024 (ID 228127738), com a pena fixada em
6

meses de detenção, não havendo que se falar em prescrição
(art.109, V, do CP).

A autoria e a materialidade delitiva é inconteste nos autos, bem como a autoria, assim, ausente questionamento nesse ponto, passo à análise do pedido.

Em linhas gerais, a Defesa assevera que a
pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
não foi aplicada em
observância ao princípio da proporcionalidade
.

Em atenta análise dos autos, verifico que o magistrado fixou a pena definitiva do apelante no patamar de
6 meses
de detenção, ou seja,
no mínimo legal
(art. 306 do CTB). Por outro lado, aplicou a
pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor no período de
6 meses
.

Consoante o
art. 293 do CTB
, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor deve ser fixada entre
2 meses a 5 anos.

Além do mais, a pena de

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação

precisa guardar equilíbrio com a pena privativa de liberdade
.

Não se descura acerca do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a suspensão de obter habilitação deve
considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Ressalto, ademais, que esta Colenda Terceira Câmara Criminal em julgados recentes, vem entendendo pela necessidade de observância do sistema trifásico, nos casos em que ausente motivação idônea para elevar o período da suspensão da habilitação, como na hipótese.

Colaciona-se os seguintes julgados para ilustrar o raciocínio:

“(...) Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no patamar rasteiro previsto no art. 293 do CTB. Recurso provido em sintonia com o parecer ministerial (...)”.

(N.U 0004103-80.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

“A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor integra o preceito secundário de alguns crimes de trânsito, dentre eles o art. 302 do CTB, e possui imposição obrigatória, devendo ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena. Aplicada pena pecuniária substitutiva em patamar proporcional às condições financeiras do acusado, não há falar em redução ou alteração, notadamente porque a impossibilidade do seu adimplemento poderá ser discutida no juízo da execução, o qual avaliará a possibilidade de parcelamento do débito, se ficar comprovada a incapacidade do apenado para o cumprimento na forma estipulada na sentença”. (N.U 0004573- 2.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).

E do STJ
:

“1. Conforme jurisprudência desta Corte, na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado, para além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem observar as peculiaridades do caso concreto. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise probatória, fundamentou suficientemente o motivo pelo qual a redução da pena acessória apresenta-se como razoável, proporcional e suficiente para a prevenção e repressão do crime. Assim, para contrariar tais premissas, exige-se a rediscussão do acervo probatório, providência inviável nesta sede especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Enfim, a penalidade de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor em via pública deve
guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada,
observando-se os parâmetros mínimos e máximos estabelecidos no artigo 293, CTB.

Logo, com base nessas premissas, e observando os critérios trifásicos utilizados na dosimetria penal, guardando a proporção com a pena privativa de liberdade
(pena estabelecida no mínimo legal – 6 meses de detenção e ausentes circunstâncias judiciais negativadas do art. 59, CP) e com a condição econômico-financeira do apelante
,
acolho
a tese defensiva para
readequar
a
pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para
2 meses.

Apenas por zelo, ressalto que embora o magistrado tenha anotado na sentença que o réu é reincidente, não elevou a pena intermediária (art. 61, inc. II, CP), mas, utilizou-se do argumento para estabelecer o regime de pena, no semiaberto, não havendo modificação a ser promovida.

Com tais razões, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao apelo interposto por
João Vitor Moraes Souza
, para
reduzir pena de suspensão da CNH,
para
apenas
2 meses
.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais acerca desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024